Tribunal: TJDFT
Processo: 0721937-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721937-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo contra o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que declinou da competência para processar e julgar a ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Sheila Mendes Franco em desfavor do Distrito Federal, para compelir o ente público a promover a indução do parto da autora, bem como custeio integral do respectivo tratamento necessário, em hospital público ou particular. Em decisão ao ID 37115362, esta Relatoria designou o i. Juízo Suscitado, da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal para decidir, em caráter de urgência, o pedido formulado pela autora nos autos n. 0730886-52.2022.8.07.0016, de antecipação terapêutica do parto, e demais questões que demandem pronto atuar judicial, devendo permanecer com os autos do processo até o julgamento final do Colegiado. Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, oficiou-se pela não conhecimento do conflito de competência, porque a parte autora, consoante informação prestada nos autos n. 0730886-52.2022.8.07.0016, já teria realizado o procedimento em rede hospitalar pública (ID 37487320). É o relato do necessário. 2. Nos autos de origem, identifica-se que, ao ID 130279415, em 5/7/2022, a autora informou “que se dirigiu diretamente ao Ministério Público e que seu pedido foi deferido, bem como, realizou o procedimento em rede hospitalar pública”. Por conseguinte, requereu a desistência da ação. Em parecer ao ID 131348577 (autos n. 0730886-52.2022.8.07.0016), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficiou “pela homologação da desistência, com a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC”. Os autos foram conclusos para homologação do pedido de desistência, apresentado em conformidade com o art. 485, § 5o, do CPC. No âmbito do presente conflito de competência, a douta Procuradora de Justiça Benis Silva Queiroz Quadros, em manifestação ao ID 37487320, “pugna pelo não conhecimento do presente Conflito de Competência, considerando que se encontra prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015”. Diante de tal quadro, identifica-se a perda superveniente de objeto do presente conflito de competência. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV, c/ art. 932, III, do CPC, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente conflito de competência. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora